Tribunal: STF
Processo: HC 248099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Weder Moura Zemuner, advogado, em 25.10.2024, em benefício de Felipe Arnoni da Silva, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 939.057/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 21.9.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sinop/MT às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006); dois anos de reclusão e dez 
dias-multa pelo cometimento do delito de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e um ano de detenção e dez dias-multa pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) 
(e-doc. 3).



    3. Em 9.5.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1012921-43.2023.8.11.0015, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR PARTE DO APELANTE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DOS ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA CRIMINOSA, FAZENDO DO TRÁFICO O MEIO DE VIDA. 6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 



    2. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual. 



    3. A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está proporcional o recrudescimento da pena basilar. 



    4. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual ’A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. 



    5. A dedicação à prática criminosa comprovada pela realização do comércio malsão como meio de vida é motivo idôneo para afastar do grau máximo a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06. 



    6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do condenado. 



    7. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso parcialmente provido” (e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi impetrado o Habeas Corpus n. 939.057 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 22.8.2024 (e-doc. 8). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa pleiteia a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega que deve ser aplicado o regime semiaberto, porque “não houve fundamentação específica acerca da necessidade do agravamento do regime inicial, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, em afronta ao enunciado nº 719 da Súmula do STF” (fl. 24, e-doc. 1).



    Assevera que, “ainda que se possa argumentar acerca de uma suposta grande quantidade de substância – o que, com o devido respeito, também não se verifica –, não há motivo para se atribuir uma reprovabilidade acima do normal à espécie quanto à 'natureza' dos entorpecentes, [uma] vez que é pequena a quantidade de cocaína (7,3 gramas)” (fl. 35, e-doc. 1).



    Afirma que “não há que se falar em agravamento da pena base em razão da natureza e quantidade de entorpecentes (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que nada há que reprovabilidade, acima do normal à espécie, em relação à natureza dos entorpecentes apreendidos” (fls. 36-37, e-doc. 1).



    Argumenta que “deve o regime inicial para cumprimento [d]e pena do paciente ser fixado no semiaberto, visto que, de acordo com a Súmula 719/STF, ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’” (fl. 37, e-doc. 1).



    Assinala haver bis in idem porque “os argumentos utilizados para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado ligam-se à quantidade de drogas (circunstância já utilizada para majorar a pena base) e circunstâncias essenciais e próprios do delito de tráfico de drogas (apreensão de embalagens e uma balança)” (fl. 41, e-doc. 1).



    Sustenta que, “considerando que o Paciente foi condenado pelo delito de posse de arma de fogo e que além de alegações relativas à quantidade de drogas apreendidas inexistem fundamentos que extrapolem elementos essenciais do próprio tipo penal (‘apetrechos para o tráfico’), deve ser reconhecido o tráfico privilegiado” (fls. 43-44, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, se requer que seja concedida a liminar para que seja expedida ordem de soltura haja vista concorrerem fumus boni iuris e periculum in mora, impondo-se para o cumprimento da pena o regime inicial semiaberto. 



    No mérito, requer a ratificação da medida liminar e a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando por definitivo o cumprimento da pena em regime semiaberto diante da ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, assim como da indevida majoração da pena-base e reconhecimento do privilégio do art. 42 da Lei 11.343/06” (fl. 45, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 939.057/MT.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a redução da pena-base do tráfico de drogas e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    9. Ao condenar o paciente pelos crimes de tráfico de drogas, posse e porte de arma de fogo, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sinop/MT consignou, quanto à dosimetria do tráfico:



    “Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 
04 (quatro) porções, em formato de trouxinha, pesando 230,5g (duzentos e trinta gramas e cinco decigramas), e 01 (um) tablete, com massa bruta de 746,3g (setecentos e quarenta e seis gramas e cinco gramas), todos de maconha, bem como 07 (sete) porções contendo 
7,3g (sete gramas e três decigramas), de cocaína. No caso, a quantidade de entorpecentes, justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006



    (...)



    Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais acima revela um resultado levemente desfavorável ao réu, considerando a quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, circunstâncias preponderantes na fixação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) 
dias-multa.



    (...)



    Na terceira fase, embora o réu seja tecnicamente primário e a informação de que integrava organização criminosa não tenha sido comprovada nos autos, os elementos concretos extraídos do inquérito policial e da prova oral produzida em Juízo, demonstram que não se tratava de traficante ocasional, mas sim se dedicava às atividades criminosas, não apenas de tráfico de drogas, mas também posse e comércio de armas de fogo. 



    Além da quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, já consideradas na primeira fase para elevar a pena base, consta que foram apreendidos vários petrechos típicos da comercialização de drogas. Segundo se extrai dos autos, na residência de Felipe foram apreendidas duas balanças de precisão, uma delas inclusive com resquícios de maconha e em cima do fogão, uma forma com uma faca também com resquícios de maconha e uma embalagem aberta do mesmo entorpecente. Embaixo do fogão foi localizado um tablete de maconha, denotando que ele utilizava essa faca e forma para fracionar o entorpecente para comercialização. Também foram apreendidas embalagens próprias para embalar entorpecentes. 



    A testemunha Marcos Júnior Pissinati Guerra declarou que foi até a residência de Felipe comprar cocaína, por indicação de um amigo, denotando que ele já se dedicava a essa atividade criminosa de venda de drogas, pois já era conhecido de outros usuários, que apontaram a sua casa como ponto de venda de entorpecentes. 



    Em situação análoga, o c. STJ entendeu pela idoneidade da fundamentação no sentido de que o réu se dedicava às atividades criminosas, não apenas por conta da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, circunstância já considerada na primeira fase da dosimetria, mas levando em consideração os informes policiais e de outros usuários acerca do tráfico de drogas no local, além da circunstância de terem sido apreendidos petrechos como balança de precisão, facas, etc., típicos da traficância habitual (...)



    Embora constituam delitos autônomos, também é importante ressaltar que, no mesmo contexto em que o réu foi preso em flagrante delito vendendo e mantendo em depósito cocaína e maconha, foram apreendidas três armas de fogo de calibre .38, uma que portava no interior do veículo e duas que possuía no interior da sua residência, elementos que indubitavelmente reforçam sua dedicação às atividades criminosas.



    Com estas razões, deixo de reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, mantendo a pena tal qual lançada na primeira fase, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 18-21, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porém reduziu a pena-base, com os seguintes fundamentos: 



    “Na espécie, nota-se da parte do decisum condenatório acima reproduzido, que o sentenciante considerou desfavorável ao apelante a natureza e a quantidade dos entorpecentes localizados: 976,8g (novecentos e setenta e seis gramas e oito decigramas) de maconha e 7,3g (sete gramas e três decigramas) de cocaína. E, por conta disso, estipulou a pena basilar para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a um aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal. 



    No que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse argumento, principalmente tratando-se de maconha e cocaína, substâncias altamente nocivas e, que tem alto grau de dependência, isso significando dizer que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar



    (...)



    Todavia, releva ponderar que, embora o juízo de primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, o recrudescimento da pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, deve ser redimensionada, para ser fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    (...)



    No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante ao apelante, ao argumento de que ficou comprovado nestes autos que ele faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa (...)



    Das provas produzidas nestes autos verifica-se que o apelante, de fato, se dedicava à atividade criminosa, o que se depreende, especialmente, dos depoimentos prestados pelos policiais militares e pela testemunha Marcos Júnior Pissinati Guerra, tendo este afirmado que comprava drogas de Felipe Arnoni reiteradamente, mediante indicação de conhecidos. 



    Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto de provas é firme ao demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosas fazendo do crime seu meio de vida, repita-se. Ademais, como é cediço, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no artigo acima referido. Logo, se todos os requisitos não foram preenchidos pelo segundo apelante, não há como cogitar em diminuição de pena” 
(fls. 18-21, e-doc. 12).



    11. Na decisão impugnada, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, assim concluiu:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Efetivamente, é cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...)’ (HC 595958 / SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/08/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/08/2020) 



    Ou seja, a revisão da dosimetria em sede de ‘habeas corpus’ ‘é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios’ (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Quanto ao tema, é cediço nesta corte que ‘(...) A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)’ (AgRg no HC 863061 / SE, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 06/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/02/2024) 



    Ademais, ‘(...) Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, certo é que, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013, pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que o julgador deve observar o disposto no art. 33, 
§§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente de o crime ser hediondo ou equiparado. (...)’ (AgRg no HC 839735 / SP, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 05/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/12/2023) 



    Contudo, inobstante o reconhecimento da inviabilidade de apoio exclusivo no comando declarado inconstitucional, ‘A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.’ (AgRg no HC: 707160 SP 2021/0368995-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) 



    No caso concreto, não se constata flagrante ilegalidade no reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis que conduziram a fixação do regime inicial mais gravoso. 



    Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, a análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, tendo em vista a apreensão duas balanças de precisão e de vários petrechos típicos do comércio do tráfico, além da posse e comércio de armas de fogo (fl. 59), elementos que capazes de afastar a aplicação da benesse” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    13. Em relação ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora